Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-30.2019.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRIANÇA. GUARDA UNILATERAL. LAR DE REFERÊNCIA DA GENITORA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PSICOLÓGICAS, MORAIS, EDUCACIONAIS E AFETIVAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código Civil, estabeleceu, em seu art. 1.584, que a guarda unilateral ou compartilhada poderá ser decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. 1.1 O artigo 1.584, §3o, por seu turno, disciplina ainda que “para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhada, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar, que deverá visar à divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe.”

2. No caso dos autos, a guarda compartilhada pretendida pelo apelante não corresponderia ao melhor interesse do menor, que nunca residiu com seu genitor, que o visita apenas em situações esporádicas, bem como, ao que tudo indica, não demonstra a disponibilidade e responsabilidade necessárias aos cuidados constantes do menor, de apenas 3 anos de idade, o que pode, inclusive, gerar insegurança à criança, ao se forçar uma relação parental que precisa ser melhor construída e delineada. 2.1 Lado outro, a guarda unilateral, tal como firmada pela sentença recorrida, permite a manutenção da estabilidade afetiva do menor, uma vez que sempre residiu com sua genitora, que se mostra capacitada a lhe fornecer todos os cuidados diários necessários ao seu desenvolvimento, permitindo, contudo, por meio do regime de visitação, o estreitamento dos laços entre o apelante e seu filho menor.

3. Recurso conhecido e improvido.